Tribunal: TJDFT
Processo: 0713321-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713321-55.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DEUSITA HELENA CORTES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. SUSPENSÃO PROCESSUAL POR AFETAÇÃO DO TEMA 1.169 STJ. REQUERIMENTO DE DISTINÇÃO (DISTINGUISHING) NÃO ANALISADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pela parte agravante contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento. O recurso visava atribuir efeito suspensivo ativo para revogar a suspensão do processo de liquidação e cumprimento de sentença, determinada em razão da ordem do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de suspensão nacional dos processos relacionados ao Tema 1169, que discute a necessidade de liquidação prévia de sentença coletiva para viabilizar cumprimento individual. O agravo de instrumento não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, afrontando o princípio da dialeticidade, e não observado o procedimento adequado à realização do distinguishing, nos termos do art. 1.037, §§ 9o e 10, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em verificar as admissibilidade do agravo interno e a possibilidade de, em sede recursal, realização do distinguishing entre o caso concreto e o tema paradigma (Tema 1169 do STJ) sem que tenha havido prévia manifestação do juízo de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso agravo de instrumento não atende ao princípio da dialeticidade, uma vez que a agravante deixou de impugnar os fundamentos centrais da decisão recorrida, que rejeitou os embargos declaratórios sob o fundamento de inexistência de omissão e ausência de demonstração específica das razões de distinção entre o caso concreto e o Tema 1169 do STJ. 4. Requerimento de distinção (distinguishing), em Embargos de Declaração, não analisado em Primeira Instância diante da rejeição da alegação de omissão; de modo que o aproveitamento dos embargos de declaração como requerimento de distinção (distinguishing) não encontra amparo legal, pois o art. 1.037, §9o, do CPC exige a formalização própria do pedido, com demonstração específica da distinção entre os fatos dos autos e a controvérsia afetada em recurso repetitivo. 5. Não é possível ao tribunal, em sede de agravo de instrumento, realizar a análise de distinguishing, sob pena de supressão de instância, em respeito aos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. 6. O art. 1.037, §13, inciso I, do CPC, dispõe que somente após a resolução do requerimento de distinção no juízo de origem é cabível a interposição de agravo de instrumento, o que torna prematura a análise do mérito da controvérsia no presente recurso. 7. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo Interno não conhecido. Tese de julgamento: 1. O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne, de forma específica, os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade. 2. O requerimento de distinção (distinguishing) entre o caso concreto e o tema afetado por recurso repetitivo exige formalização própria no juízo de origem, nos termos do art. 1.037, §9o, do CPC. 3. A análise do distinguishing em sede recursal, sem prévia manifestação do juízo de origem, caracteriza supressão de instância e afronta os princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.037, §§9o e 13, I; 139; 188. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1783927, 0727543-62.2023.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, julgado em 08/11/2023. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, defendendo ser incabível o condicionamento do recolhimento da multa aplicada antes da interposição de outro recurso quando este tem o objetivo de impugnar a referida sanção. Assevera que a turma julgadora não se valeu de critérios objetivos para a fixação da aludida multa, o que contraria o entendimento do STJ no sentido de vedar a aplicação da referida penalização em qualquer hipótese. Defende que não houve por parte da recorrente pretensão completamente infundada ou interesse meramente protelatório, razão pela qual a multa deveria ser afastada. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1.021, §4o, do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Ademais, ainda que se reconheça o prequestionamento implícito da matéria, o apelo não reuniria condições de prosseguir, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, quanto à manifesta inadmissibilidade do recurso interposto, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023